Tribunal: TJPA
Processo: 0012593-91.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012593-91.2014.8.14.0006

APELANTE: WELLINTON JUNIOR SANTOS SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONSUMADA PARA TENTATIVA – IM PROVIMENTO. 1. É cediço o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores de que crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido é a Súmula 582/STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Portanto, restou demonstrado que o crime de roubo ocorreu na modalidade consumada, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez preenchido os requisitos do crime de roubo, como constante dos autos.

REFORMA DA PENA – RECONHECIDAS AS ATENUANTES – FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, após reconheceu a existência de duas atenuantes, de confissão e de menoridade, deixando de aplicá-las, acertadamente, consoante inteligência da sumula 231 do STJ, em que a pena não pode ficar aquém do mínimo. Sumula que está em vigor.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WELLINTON JUNIOR SANTOS SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 10 de setembro de 2014, a vítima Leandro Pinheiro dos Santos, exercia a atividade de mototaxista, quando foi chamado pelo ora acusado, para que realizasse uma corrida. Em certo momento, o ofendido sentiu algo pontiagudo em que pensou ser uma arma de fogo e assim o acusado o encaminhou para um lugar mais ermo onde subtraiu-lhe sua motocicleta, e logo após, a vítima começou a pedir ajuda da população que conseguiu interceptar o acusado, e somente não foi linchado devido a chegada da polícia ao local.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou WELLINTON JUNIOR SANTOS SILVA

a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, uma vez que foi perseguido pela própria vitima que acionou populares e logo após a chegada da polícia e, alternativamente pugna pela reforma da pena, para que, reconhecida a atenuante seja a pena fixada aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima, em sede policial, reconheceu o acusado como autor do roubo e ainda que não tenha comparecido em juízo, suas afirmações foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais.

Os policiais militares que participaram das diligências que prenderam o acusado, igualmente, afirmaram que “
foram acionados por populares que estavam linchando o réu, porque havia feito um assalto; que o réu estava com um simulacro; que ele tinha acabado de pegar a moto da vítima; que a vítima era mototaxista e que o acusado pegou a moto e tombou; que as pessoas reconheceram o acusado na delegacia, inclusive a própria vítima.”

O acusado, por sua vez, confessou durante seu interrogatório o crime de roubo, mas negou o uso de arma de fogo.

É cediço o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores de que crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido é a Súmula 582/STJ: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

Portanto, restou demonstrado que o crime de roubo ocorreu na modalidade consumada, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez preenchido os requisitos do crime de roubo, como constante dos autos.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena para que seja a pena aplicada aquém do mínimo, reconhecida a atenuante

Nesse contexto, analisando a dosimetria de pena, o magistrado fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, após reconheceu a existência de duas atenuantes, de confissão e de menoridade, deixando de aplicá-las, consoante inteligência da sumula 231 do STJ, em que a pena não pode ficar aquém do mínimo.

Em que pese as alegações da defesa, a Sumula 231 do STJ permanece em vigor e continua sendo devidamente utilizada nos julgados, conforme constante:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2.
Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) 3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Motivo pelo qual, mantenho a decisão do magistrado, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024